Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-44.2017.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000732-44.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATIVA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.092.942/0001-75 (APELANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), LADIR JOSE GIACOMELLI - CPF: 526.488.699-72 (APELADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), MARIA ISABEL CEMBRANEL GIACOMELLI - CPF: 758.596.539-72 (APELADO), GEISINEIA GOMES TRINDADE GIACOMELLI - CPF: 706.391.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN ARIEL GIACOMELLI - CPF: 023.854.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO HERINGER SAUER - CPF: 027.021.411-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE GONCALVES SAUER - CPF: 008.587.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA HERINGER SAUER - CPF: 473.796.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON LEO SAUER (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO DISPOSITIVO LEGAL – FIXAÇÃO EQUITATIVA § 8o, DO ARTIGO 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Insurgência da embargante em relação aos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, pretendida majoração e fixação da verba em valor correspondente a, no mínimo, dez por cento sobre o proveito econômico que coincide com o valor atualizado da causa.

2 - Em se tratando de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e que, consequentemente, não possui natureza condenatória, a verba deve ser fixada sobre o valor da causa, consoante disposição do art. 85, § 2o e § 6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NATIVA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP, contra a sentença (Id 41971466 - Pág. 1/2) proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 0000732-44.2017.8.11.0085, Código 61505, que a ora apelante interpôs contra LADIR JOSÉ GIACOMELL e MARIA ISABEL CEMBRANEL GIACOMELLI, que ante a perda do objeto da demanda julgou o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

E condenou a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 85, § 8° do Novo Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

A parte autora/apelante em seu recurso (Id 41971469 - pág. 1/9 e Id 41971470 - pág. 1), requer a reforma da sentença tão somente para que os honorários advocatícios sejam fixados a teor do artigo 85, § 2o e § 6" do CPC, adequando-se o arbitramento para o correspondente ao mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da causa atualizado e não por apreciação equitativa como fez a sentenciante. Assim, alega que o arbitramento nos parâmetros adotados pelo juízo do feito que fixou honorários de R$ 1.000,00 numa demanda com valor da causa de R$ 243.650,00(duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais), mostra-se completamente desarrazoada, uma vez que os honorários arbitrados correspondem a meros 0,41% do valor atribuído a causa quando da sua propositura.

Por fim, requer sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da apelante, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

A parte apelada em suas contrarrazões (Id 41971475 – Pág. 1/6), refutando os argumentos da apelante, requer a manutenção da sentença recorrida na integra, sem qualquer reparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por NATIVA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 0000732-44.2017.8.11.0085, Código 61505, que a ora apelante interpôs contra LADIR JOSÉ GIACOMELL e MARIA ISABEL CEMBRANEL GIACOMELLI, que ante a perda do objeto da demanda julgou o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. E, ao final, condenou a par1e embargada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 85, § 8° do CPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese a parte apelante/embargante requer a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados a teor do artigo 85, § 2o e § 6" do CPC, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

De fato, a parte apelante afirma que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 numa demanda com valor da causa de R$ 243.650,00(duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais), mostra-se completamente desarrazoada, uma vez que os honorários arbitrados correspondem a meros 0,41% do valor atribuído a causa quando da sua propositura.

Tem-se que procede em parte a irresignação da apelante/embargante.

Pois, no tocante a esse quantum, é consabido que os honorários advocatícios devem se revestir de expressão econômica suficiente a remunerar de forma digna os serviços prestados pelo patrono da causa, não podendo ser elevados a ponto de implicar em enriquecimento sem causa, tampouco ínfimos, de modo a desprestigiar o trabalho do advogado.

Dispõe o art. 85, § 2o e 8o, do CPC/15:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

Da leitura do mencionado artigo é possível dessumir que o novo regramento manteve a fixação dos honorários na forma de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou não e do valor da causa atualizado, possibilitando o arbitramento consoante o senso de justiça do magistrado, para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando ínfimo o valor atribuído à causa.

Na hipótese em exame, o processo foi sentenciado após elaborada basicamente duas peças processuais, petição inicial (Id 41873984) e réplica (Id 41971464).

Verifica-se que o valor atribuído à causa nos embargos de terceiro, é justamente o valor do proveito econômico, avaliado pelo valor do objeto da constrição, no caso, conforme menciona o apelante/embargante é de R$ 243.650,00(duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais), quando da propositura da demanda e atualizada quando da propositura da apelação (27/08/2019), já perfaz R$ 314.572,54 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – EXTINÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não evidenciado o intuito manifestamente protelatório dos embargos de terceiros, tanto que a eles foi atribuído o efeito suspensivo, não há falar em litigância de má-fé, razão pela qual não se justifica a imposição de sanção pecuniária. Quando a fixação dos honorários se tornar excessiva diante das peculiaridades da causa, tem o juiz o poder-dever de fixá-la com base na equidade, nos termos da segunda parte do § 2o, bem como do § 8o, ambos do art. 85, do CPC, uma vez que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve sempre pautar a fixação dos ônus de sucumbência. (TJMS. Apelação Cível n. 0800597-53.2019.8.12.0003, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 27/06/2020)

Nesse contexto, o percentual de honorários, em se tratando de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e que, consequentemente, não possui natureza condenatória, a verba deve ser fixada sobre o valor da causa, consoante disposição do art. 85, § 2o e § 6o, do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1731617/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 15/05/2018)

Desta forma, considerando que não há condenação na sentença, haja vista que esta extinguiu o feito, os honorários devem incidir sobre o valor da causa, não sendo possível a fixação de percentual inferior a 10%.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para, reformando a sentença fustigada, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a favor do patrono da parte apelante, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020